Tribunal: TJMT
Processo: 0022937-70.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022937-70.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTAVIO DE FRANCA FERREIRA - CPF: 032.901.251-73 (APELANTE), LUIZ GOMES PEREIRA - CPF: 201.593.581-91 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.460.261-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, CP), pleiteando a defesa a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante confessou a prática criminosa;
(ii)
o apelante alegou mas não comprovou ter realizado recarga de celular no estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram;
(iii)
os fatos foram praticados sob a vigência do Código Penal antes das reformas promovidas pela Lei nº 13.654/2018.

3. Requerimento: pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para o de exercício arbitrário das próprias razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado ou se é caso de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

6. O conjunto probatório, incluindo depoimentos convergentes da vítima e testemunhas, demonstra de forma robusta a ocorrência do crime de roubo majorado, afastando a tese defensiva de desclassificação.

6. A caracterização do crime de exercício arbitrário das próprias razões depende da demonstração de pretensão legítima por parte do agente, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, I, e 345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19/9/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Otávio de França Ferreira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 0022937-70.2015.8.11.0042, que o condenou à pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal (id. 242529156 – pp. 110/113).

Inconformado,
Otávio de França Ferreira
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões, que se encontra descrito no art. 345 do Código Penal (id. 242529156 – pp. 116/131).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (id. 242529165).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 243753180).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Otávio de França Ferreira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (violência ou ameaça exercida com emprego de arma – Redação anterior à Lei nº 13.654/2018), e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Segundo a narrativa ministerial, os fatos foram praticados nos seguintes termos:

“(...)
No dia 08/02/2014, por volta de 14h00min, em comércio localizado a Rua “F”, n.º 03, quadra 25, bairro Jardim Passaredo, nesta Capital, o denunciado – mediante grave ameaça empreendida com uma guilhotina – subtraiu R$ 20,00 (vinte reais) da vítima Luiz Gomes Pereira e Luiz Antônio Gomes Pereira (genitor e filho).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado adentrou ao estabelecimento e solicitou uma recarga para o aparelho celular (R$ 22,00 - vinte e dois reais). O meliante recusou a efetuar o pagamento e, de posse de uma arma (guilhotina), ameaçou o proprietário e subtraiu R$ 20,00 (vinte reais) do Caixa do comércio. Em seguida, voltou a ameaçar a vítima e seu filho (ausente no momento) de morte, bem como, atear fogo em sua residência.

Após os fatos a vítima e seu filho dirigiram-se à delegacia a fim de registrar Boletim de Ocorrência e, no retorno, encontraram o denunciado próximo à residência e ele novamente proferiu ameaças a ambos. Segundo as vítimas o denunciado é usuário de entorpecentes e já praticou diversos delitos na região (fls.06 e fls.21/22). As vítimas reconheceram o denunciado como autor do crime de roubo, e Luiz Antônio Gomes Pereira manifestou desejo de representá-lo criminalmente pelo crime de ameaça (fls.23/24).
(...)” (id. 242529152 – pp. 05/07).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 781/2014/DERF/CBÁ/MT, instaurado após o registro do boletim de ocorrência nº 2014.37411 (id. 242529152 – pp. 10/12).

Durante as investigações, procedeu-se à oitiva de Luiz Gomes Pereira (id. 242529152 – p. 13 e p. 15), de Luiz Antônio Gomes Pereira (id. 242529152 – pp. 29/30), de Ilma Maria de França Ferreira (id. 242529152 – p. 34), à lavratura de dois termos de reconhecimento de pessoas (id. 242529152 – p. 31 e p. 32) e à realização do interrogatório do apelante (id. 242529152 – pp. 35/36).

Embora o apelante tenha negado a prática criminosa, a vítima, após narrar como se deu a ocorrência, lhe atribuiu a autoria do delito, tendo, inclusive, procedido ao seu reconhecimento na Delegacia de Polícia.

Ao ser ouvida na fase judicial, a vítima
Luiz Gomes Pereira
relatou que “
o acusado adentrou em seu estabelecimento solicitando uma recarga de celular. Todavia, além de não pagar pela recarga, ainda subtraiu R$ 20,00 (vinte) reais, utilizando-se de grave ameaça exercida com uma guilhotina. Posteriormente, o depoente e seu filho foram até a delegacia registrar o boletim de ocorrência e, ao retornarem, se depararam com o acusado, que proferiu ameaças de morte contra eles. Finalizando, procedeu ao reconhecimento fotográfico do acusado, ratificando, assim, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
” (id. 242529156 – pp. 110/113).

Por sua vez,
Luiz Antônio Gomes Pereira
afirmou que “
no dia do fato o seu genitor o contatou, dizendo que o acusado
Otávio
havia se dirigido ao seu estabelecimento, onde fez uma recarga de celular e não pagou e, ainda, subtraiu a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais, tendo, inclusive, o agredido. Imediatamente o depoente se deslocou até o local, onde ele e seu genitor ainda foram ameaçados pelo acusado, dizendo que iria colocar fogo em sua casa. Por fim, procedeu o reconhecimento fotográfico do acusado, ratificando, assim, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
” (id. 242529156 – pp. 110/113).

Ouvida perante a autoridade judicial, a genitora do apelante,
Ilma Maria de França Ferreira
, declarou que “
o filho, até seus 14 (quatorze) anos, sempre foi estudioso, mas depois que passou a manter contato com outro adolescente recém-chegado de São Paulo iniciaram os seus problemas com drogas, inclusive envolvimento em crimes. Disse que seu filho estava fora de si quando praticou o crime contra a vítima, já que passou a noite fora de casa fazendo uso de drogas. Por fim, disse que devolveu à vítima os 20,00 (vinte) reais que foram subtraídos
” (id. 242529156 – pp. 110/113).

Ao final, o apelante admitiu a prática criminosa, dizendo que “
amanheceu usando drogas e foi até o estabelecimento da vítima fazer uma recarga de celular. Então, a vítima emitiu o comprovante impresso de recarga, porém, como o aparelho celular estava sem o chip, não chegou para ele a mensagem comprovando a recarga, então ele ficou nervoso, se apossou de uma guilhotina e exigiu que a vítima entregasse o dinheiro que estava na gaveta, tendo esta entregue a ele R$ 20,00 (vinte) reais. Posteriormente, após tomar conhecimento de que, de fato, havia sido realizada a recarga, e a mensagem de confirmação não chegou porque o chip não estava no aparelho celular, se arrependeu de sua atitude
” (id. 242529156 – pp. 110/113).

Estes foram os fatos produzidos no curso da persecução penal e que levaram à condenação pelo apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (violência ou ameaça exercida com emprego de arma) do Código Penal.

Importante destacar que a sentença também reconheceu a extinção da punibilidade do crime descrito no art. 147 do Código Penal.

Inconformado com a sua condenação, o apelante interpôs a presente irresignação e, em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões, que se encontra previsto no art. 345 do Código Penal (id. 242529156 – pp. 116/131).

Em síntese, aduz ter esclarecido durante o seu interrogatório judicial os motivos que levaram à prática delitiva.

Como visto, naquela oportunidade o apelante alegou que “
no dia dos fatos foi até o estabelecimento da vítima Luiz Gomes para comprar uma recarga para o seu aparelho telefônico, entretanto, após já ter efetuado o pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais) em dinheiro, verificou que o valor não havia sido creditado em seu celular, oportunidade em que solicitou o seu dinheiro de volta, porém a vítima recusou-se a devolver. Sendo assim, tendo em vista que não recebeu o crédito em seu celular, para não ficar no prejuízo, o Apelante exigiu da vítima que lhe devolvesse o valor de R$ 20,00 (Vinte Reais) que havia acabado de pagar
” (id. 242529156 – p. 120).

Com base neste argumento, aduziu que sua intenção era apenas o ressarcimento do valor pago pela recarga do celular, quantia que acreditava ser legítima, motivo pelo qual pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, as declarações da vítima dão conta de que o apelante chegou ao seu estabelecimento comercial e solicitou a recarga do seu celular, ocasião em que, após se apoderar de uma guilhotina, empregada para lhe ameaçar, subtraiu a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Tais esclarecimentos, além de explicarem a dinâmica dos fatos, são dotados de grande valia probatória, pois nos crimes patrimoniais a palavra da vítima ganha especial relevância, vez que tais delitos normalmente são praticados às escondidas.

Neste sentido: “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso
” (AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Em segundo lugar, a palavra da vítima, além de coerente e harmônica, é convergente com os demais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, notadamente com as narrativas feitas por
Luiz Antônio Gomes Pereira
e pela genitora do apelante, Sra.
Ilma Maria de França Ferreira
, o que lhe robusteceu ainda mais os termos.

Ou seja, a prova dos autos indica não apenas a prática criminosa, mas também desestrutura a alegação defensiva de que o apelante pretendia apenas fazer justiça com as próprias mãos, a fim de reaver os valores pagos para a recarga do seu celular.

Isso porque, com exceção das declarações do próprio apelante, nenhum outro elemento de prova colacionado ao feito corrobora com esta versão.

Registre-se, as declarações do apelante estão absolutamente isoladas, não possuindo qualquer respaldo, notadamente porque, apesar de ter afirmado que pagou pela recarga do seu celular, não comprovou o ato de pagamento e nenhum outro elemento probatório converge para ratificar esta afirmação, o que inviabiliza o acolhimento do pleito desclassificatório.

De outro lado, conforme salientando anteriormente, as alegações acusatórias encontram ampla ressonância nos elementos de prova coligidos ao feito, não havendo dúvidas quanto ao fato de que o apelante pretendia subtrair bem da vítima, a caracterizar o crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Por fim, a ocorrência do crime tipificado no art. 345 do Código Penal depende da demonstração da existência de
pretensão legítima
que, no caso em tela, não existiu, uma vez que o apelante sequer pagou pela recarga feita em seu celular.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso do acusado
Otávio de França Ferreira
, em consonância com o parecer cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024